Tribunal: TJES
Processo: 0001505-19.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001505-19.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: ZENILDE VIEIRA DA COSTA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001505-2019.2020.8.08.0069

APTE
:

ITAU UNIBANCO
S.A.

APDO
:
ZENILDE VIEIRA DA COSTA LEITE

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE PRESCRITO. DANO MORAL IN RE IPSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados condenando os réus a: (i) promover a baixa dos efeitos do protesto indevido de título no valor de R$ 5.900,00; (ii) pagar indenização solidária no montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais; (iii) declarar a inexistência do débito protestado; e (iv) julgar improcedentes os pedidos reconvencionais, reconhecendo a prescrição da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a legitimidade passiva do apelante para responder à ação decorrente de protesto indevido;
(ii) avaliar a adequação das condenações impostas, incluindo o reconhecimento da prescrição, o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto de títulos prescritos, como os cheques emitidos em 2017 apresentados no caso, caracteriza-se como irregular, pois os títulos são inexigíveis, configurando protesto indevido.

O banco apelante, ao atuar como mandatário de cobrança e realizar o protesto sem verificar a regularidade do título, responde legitimamente pelos danos causados, tendo em vista que o protesto gera efeitos gravosos, como inclusão em cadastros de inadimplência e constrições judiciais.

O abalo moral decorrente do protesto indevido configura-se
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação de danos concretos, sendo a indenização devida como forma de reparação pelo ilícito praticado.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 não se revela excessivo, considerando a gravidade do ato, a capacidade econômica das partes e o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Os honorários advocatícios fixados no percentual de 20% observam os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, não havendo razões para sua modificação.

Não se aplicam os critérios de majoração dos honorários recursais no caso em análise, diante da ausência de previsão específica para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O protesto de título prescrito configura irregularidade, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais in re ipsa.

O mandatário de cobrança responde pelos danos decorrentes do protesto indevido, caso não verifique a regularidade do título.

A fixação de indenização por danos morais deve observar o caráter reparatório e pedagógico, além da proporcionalidade entre as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL: 0009223-36.2012.8.16.0001, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 09.05.2018, 16ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001505-2019.2020.8.08.0069

APTE
:

ITAU UNIBANCO
S.A.

APDO
:
ZENILDE VIEIRA DA COSTA LEITE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
o apelo interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, tem como objeto a modificação da sentença que
julgar procedentes os pedidos formulados
por
ZENILDE VIEIRA DA COSTA LEITE.

A condenação refere-se a expedição de
ofício ao Cartório de Protestos de Títulos e Letras para que promova a baixa dos efeitos do protesto do título mencionado na inicial,
levado indevidamente a protesto, no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
; para condenar
os requeridos
ao pagamento
, de forma solidária,
n
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais;
para declarar
a inexistência do débito
e julgar improcedentes os pedidos reconvencionais
, ante a ocorrência da prescrição.

O
apelante
inicia suas
argumentações
por sua
ilegitimidade passiva.

C
ontudo, verifica-se no caso dos autos que a demandante tomou ciência,
em 2020,
de um protesto levado a efeito indevidamente em seu de favor,
ao tentar abrir uma conta bancária,
motivo do ajuizamento da lide em desfavor de Itaú Unibanco S/A e Comercial 976 Ltda.

Não obstante ter alegado o apelante que
atuou apenas como mandatário de cobrança,
bem como que
não extrapolou
seus
poderes,
verifica-se que protesto que realizou refere-se a
contrato com a
empresa
credora, Comercial 976 Ltda.,
a quem supostamente era devido o crédito.

N
esse passo, consigne-se ser legítimo para responder à lide, por realizar a medida sem verificar sua regularidade, eis que o protesto
consubstancia efeitos de constrição, tais como a cobrança judicial e a inclusão em cadastro de negativação ao consumidor, e que pode culminar em bloqueio de ativos e penhora de bens.

D
este modo, revela-se sua legitimidade, pela responsabilidade decorrente da constatação do protesto indevido.

Verifica-se, em continuidade, que os títulos apresentados como demonstrativos da dívida foram dois cheques prescritos, pois emitidos em 2017, revelando a
sua inexequibilidade e a
ilicitude da prática do ato sem a diligência necessária quanto a sua regularidade.

Corolário, incontestável o
abalo moral
suportado, de natureza in re ipsa,
exigindo que seja reparado o ilícito por meio da indenização referente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO E SERASA. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. 1.
O título prescrito representa dívida inexigível, o seu protesto é irregular e ocasiona dano moral in re ipsa passível de reparação.
[...] (TJ-PR - APL: 00092233620128160001 PR 0009223-36.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 09/05/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2018)

Quanto ao valor atribuído pelo juízo, no montante
de R$ 5.000,00,
não se revela a alegada excessividade,

considerando a
capacidade econômica
dos acionados
em contrapartida à d
a
apelad
a
, díspares substancialmente
e seu caráter
reparador ao direito do consumidor,
de modo que
promova representatividade à
medida,
no tocante à readequação da
conduta
adotada pelos demandados
.

Em relação aos honorários advocatícios, fixados no percentual de 20%,
percebe-se que
seu
arbitramento ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua
modificação
.

Pelo exposto,
sem fundamentos para que seja modificada
a sentença
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

Inaplicável no caso a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.